Tribunal: TJSP
Processo: 1019774-63.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Programa de Computador
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Insurgência da autora no tocante à futura destinação, em favor da ré, de parte da caução prestada, relativa à nota fiscal cujo pagamento havia sido realizado pela apelante – Cabimento - Levantamento da quantia pela requerente que deve ser autorizado, pois o valor já foi quitado oportunamente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019774-63.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - ASSEIJ, é apelado
DIMAS DE MELO PIMENTA SITEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019774-63.2018.8.26.0003 -Voto no 30646 - lufe
2
Voto no 30646
Apelação Cível no 1019774-63.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Jabaquara 6a Vara Cível
Apelante: Associação Educadora da Infância e Juventude - Asseij
Apelada: Dimas de Melo Pimenta Sitemas de Ponto e Acesso LTDA
Juiz 1a Inst.: Dr. Marco Antônio Botto Muscari
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Insurgência da autora no tocante à futura destinação, em
favor da ré, de parte da caução prestada, relativa à nota fiscal
cujo pagamento havia sido realizado pela apelante

Cabimento - Levantamento da quantia pela requerente que
deve ser autorizado, pois o valor já foi quitado oportunamente
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - ASSEIJ
contra respeitável sentença de fls. 155/157 que, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito que move contra DIMAS DE MELO
PIMENTA SITEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA, julgou improcedente o
pedido, destinando à requerida o valor de R$7.000,00 depositado a título de
caução.
Irresignada, apela a parte autora (fls.
163/166), sustentando, em síntese, que o valor de R$2.000,00 depositado
para fins de caução, em sede de tutela provisória, não é devido à ré, pois se
refere à nota fiscal de fls. 33, já quitada conforme comprovante de fls. 34,
sendo certo que o pagamento não foi negado pela ré em contestação. Aduz
que somente o valor de R$5.000,00 se refere a notas fiscais não pagas, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019774-63.2018.8.26.0003 -Voto no 30646 - lufe
3
pretendia declarar inexigíveis.
Recurso processado, com contrarrazões (fls.
171/174).
É o relatório, passo ao voto.
Extrai-se dos autos que a apelante pleiteou a
declaração de inexigibilidade de todos os débitos referentes ao período de
janeiro a outubro de 2018, descritos a fls. 6 da petição inicial, ou seja: os
valores de R$4.500,00, R$250,00 e, ainda, o valor de R$2.028,91, que teria
sido quitado equivocadamente pela autora.
Este último valor foi cobrado na nota fiscal de
fls. 33, cujo pagamento, por sua vez, está demonstrado pelo comprovante de
depósito de fls. 34, correspondendo ao valor líquido da nota, após abatimento
de impostos, ou seja. R$1.904,00. Anote-se que a quitação não foi impugnada
pela ré em contestação.
Assim, embora o MM. Juízo a quo tenha
determinado que tal valor também fosse caucionado, o que foi feito a fls. 116,
fato é que, com o reconhecimento da exigibilidade dessa quantia, a
consequência é a validação da quitação já realizada e a ausência de
obrigação da ré de restituir o valor pago a este título.
No entanto, descabido destinar à ré o valor da
caução relativa a esta nota, porquanto foi quitada à época do seu vencimento.
Assim, deve ser provido o recurso para
autorizar a autora a efetuar o levantamento do valor depositado a fls. 116 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019774-63.2018.8.26.0003 -Voto no 30646 - lufe
4
título de caução, permanecendo o remanescente nos autos para oportuna
quitação do valor declarado exigível nesta lide. Sem alteração dos ônus da
sucumbência.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator